Tribunal: TJMT
Processo: 1013131-71.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013131-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), EURIPEDES AUGUSTO DE MELO - CPF: 018.829.358-29 (AGRAVANTE), JOSE FAGLIARI NETTO - CPF: 046.953.638-10 (AGRAVANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE. PLEITO JÁ INDEFERIDO. PRECLUSÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EURÍPEDES AUGUSTO DE MELO e outro contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que indeferiu, pela terceira vez, o pedido de tutela de urgência para imissão na posse do imóvel objeto da Matrícula nº 2.467, com área de 713,3460 hectares, nos autos da ação reivindicatória nº 1000066-16.2024.8.11.0106.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir pedido de tutela de urgência já indeferido por decisão judicial anterior confirmada por esta Corte, à luz da preclusão consumativa e da estabilidade das decisões interlocutórias reiteradamente analisadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de pedido de imissão na posse, já negado em decisões anteriores confirmadas por esta Câmara nos Agravos de Instrumento nº 1010959-93.2024.8.11.0000 e nº 1032764-05.2024.8.11.0000, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

A preclusão atinge tanto as partes quanto o próprio julgador (
pro judicato
), impedindo a rediscussão de questões já decididas, salvo modificação substancial no estado de fato ou de direito (CPC, art. 505).

A juntada de novos documentos não altera substancialmente o quadro fático anteriormente analisado, nem elimina a necessidade de instrução probatória, cuja imprescindibilidade já foi reconhecida em decisões anteriores.

O novo agravo não apresenta elementos novos relevantes que justifiquem a reabertura da discussão acerca da posse injusta, cuja análise exige dilação probatória.

Permitir a rediscussão de matéria já decidida, sem alteração relevante no cenário probatório, viola a segurança jurídica e compromete a estabilidade processual, além de contrariar os princípios da boa-fé processual e da celeridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A preclusão consumativa impede a reiteração de pedido de tutela de urgência já apreciado e indeferido por decisão confirmada em sede recursal.

A mera juntada de novos documentos, sem alteração substancial do contexto fático ou jurídico, não autoriza o reexame da medida liminar.

O princípio da segurança jurídica veda a rediscussão sucessiva de questões já decididas, salvo comprovação de fato novo relevante que justifique a revisão da decisão anterior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EURIPEDES AUGUSTO DE MELO e Outro
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim (Dra. Tabatha Tosetto) que, nos autos da Ação Reivindicatória n° 1000066-16.2024.811.0106,
indeferiu
pela terceira vez, o pedido de tutela de urgência, para ser imitido na posse do Imóvel Matrícula n° 2.467, Área de 713,3460 hectares.

Irresignados, aduzem os recorrentes, em síntese, que decisão agravada causa-lhes prejuízos irreparáveis e que há prova pré-constituída nos autos que demonstra a posse injusta do agravado. Eles refutam os documentos apresentados pelo agravado como comprovação de posse justa. Sustentam que a titularidade do domínio foi comprovada com a Matrícula do Imóvel nº 2.467 e que a posse injusta do agravado restou demonstrada.

Desse modo, requerem:

1-)
liminarmente, a revogação da decisão agravada, para ser imitido na posse do imóvel;

2-)
no mérito, que seja ratificada a liminar recursal.

A tutela recursal foi indeferida no id. 283414870.

Contrarrazões no id. 286290856. Preliminar de Preclusão Consumativa.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Preclusão

Egrégia Câmara.

Consta nos autos que a parte recorrente insiste, pela terceira vez e sob as mesmas alegações fáticas, no pedido liminar de imissão na posse. Desta vez, a solicitação é feita em sede de Impugnação à Contestação (id. 183489742 dos autos originais), reiterando a existência de prova pré-constituída capaz de comprovar a ilicitude da posse da parte agravada de maneira inequívoca e defendendo a desnecessidade de produção de outras provas para a decisão judicial.

Constata-se que o pedido em questão já foi negado em duas ocasiões anteriores por esta Câmara, nos Agravos de Instrumento nº 1010959-93.2024.8.11.0000 e nº 1032764-05.2024.8.11.0000, cujos acórdãos restaram, respectivamente, assim exarados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – CONTRATO VERBAL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário e o Réu.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento.

Não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 27/09/2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – USUCAPIÃO – ADUZIDA EM CONTESTAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA TUTELA – DECISÃO A QUO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação reivindicatória, em razão da necessidade de dilação probatória, para análise da alegação de posse com intenção de usucapião pelo réu\agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a tutela de urgência pode ser concedida em ação reivindicatória quando há alegação de usucapião pelo réu\agravado; e (ii) se houver necessidade de dilação probatória para apuração da posse e do cumprimento dos requisitos da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A alegação de usucapião pelo réu, acompanhada da necessidade de dilatação probatória para verificar a existência dos requisitos legais da prescrição aquisitiva, impede o reconhecimento de probabilidade do direito em favor do autor em sede de tutela de urgência.

A análise da posse e de sua qualificação jurídica exige a produção de prova robusta, inviável na fase inicial do processo, razão pela qual o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O pedido de tutela de urgência em ação reivindicatória deve ser indeferido quando houver alegação de usucapião pelo réu e a análise dos fatos depender de dilação probatória.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNANIME. 03/01/2025

Tais decisões mantiveram o entendimento do Juízo, singular fundamentado na necessidade de instrução probatória ante a ausência de prova inequívoca de posse clandestina ou precária pelo demandado.

A juntada de novos documentos não elimina a necessidade de instrução processual, tampouco assegura à parte autora o direito à liminar pleiteada, principalmente considerando a reiteração de argumentos já examinados e rejeitados tanto pelo Juízo de primeira instância quanto por esta Corte.

No presente caso, conforme amplamente fundamentado nas decisões de primeira instância e nos acórdãos proferidos, o processo demanda instrução probatória. Assim, em sede de cognição sumária, não é possível formar uma convicção segura a respeito da eventual ilicitude da ocupação.

A contínua reiteração do pedido, mesmo após as decisões anteriores, não revela novos elementos substanciais, mas sim a insatisfação do autor com os indeferimentos. Busca-se, assim, rediscutir questões já analisadas com base em novos documentos que não alteram a convicção estabelecida nem eliminam a necessidade de produção de provas.

Portanto, a situação fática e jurídica permanece inalterada, não havendo justificativa para reconsiderar as decisões anteriores.

O pelito do recorrente, ao contrariar preceitos já estabelecidos, configura uma flagrante violação da segurança jurídica, pilar fundamental da prestação jurisdicional. Tal violação é particularmente grave quando analisada sob a ótica da preclusão, instituto jurídico que garante a estabilidade e a previsibilidade das decisões.

A preclusão, consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, impede que questões já decididas ou que deveriam ter sido levantadas em momento oportuno sejam rediscutidas.

Para as partes, a preclusão encontra amparo no artigo 507 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece: "
É defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
." Este dispositivo visa a impedir a procrastinação do feito e a assegurar que o processo caminhe para sua solução final, sem revisões intermináveis de etapas já superadas.

A inobservância desse preceito mina a confiança das partes na Justiça e gera incertezas quanto à estabilidade das decisões judiciais.

Não apenas as partes estão sujeitas à preclusão, mas também o próprio julgador. O artigo 505 do CPC preceitua: "
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença
."

Esse dispositivo consagra a preclusão
pro judicato
, ou seja, a impossibilidade de o próprio juiz rever suas decisões, salvo em casos excepcionais e devidamente fundamentados. A observância desse princípio é crucial para a coerência e a integridade do sistema judiciário, impedindo que decisões variem ao sabor de novas análises ou convicções sem que haja uma alteração substancial no contexto fático ou jurídico.

A violação desses preceitos, portanto, não apenas afeta a segurança jurídica do caso concreto, mas também abre um perigoso precedente, comprometendo a estabilidade e a previsibilidade do direito como um todo.

A confiança na solidez das decisões judiciais é essencial para a pacificação social e para o bom funcionamento das relações jurídicas.

Por fim, registre-se que não há impedimento para que o Juízo de origem defira, posteriormente, a tutela antecipada, caso novos elementos probatórios robustos modifiquem seu entendimento.

Conclusão

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025